Tribunal: STF
Processo: RHC 194445
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Falta grave. Artefato destinado à comunicação com outros presos ou ambiente externo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. CARTÃO DE MEMÓRIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A existência de jurisprudência consolidada desta Corte Superior a respeito das matérias ventiladas [...] permite que o seu mérito seja resolvido por decisão monocrática do relator, nos termos do art. 34, XX, e do art. 202 c/c o art. 246, todos do Regimento Interno desta Corte. IV - Com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de afronta aos princípios do juiz natural e da colegialidade, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente (AgRg no RHC 122.155/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).
    2. A Lei n. 11.466, de 29 de março de 2007, deu a seguinte redação ao art. 50 da Lei de Execução Penal: "Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo."
    3. A ratio essendi da norma é a de proibir a comunicação entre os presos ou destes com o meio externo, mormente dos chefes de organizações criminosas, em atenção aos reclamos sociais para punir e coibir as crescentes práticas criminosas dentro de tais estabelecimentos.
    4. O Supremo Tribunal Federal, interpretando esse dispositivo, entendeu que não apenas a posse do aparelho telefônico propriamente dito, mas de qualquer artefato que viabilize a comunicação intra ou extramuros é suficiente para caracterizar a falta disciplinar prevista (HC 105973, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 30/11/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 25-05-2011 PUBLIC 26-05-2011 RTJ VOL-00222-01 PP-00386)
    5. Esta Superior Corte de Justiça, na mesma esteira, compreende que não apenas a posse de aparelho de telefonia celular, mas também de componentes dessa espécie de aparelho torna típica a conduta, por entender que a intenção do legislador, neste caso, foi dificultar a comunicação dos presos. Precedentes.
    6. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juiz da execução reconheceu a falta grave cometida pelo paciente e, com base no art. 50, VII, da LEP, determinou a alteração da data-base para progressão ou saída temporária e a perda de 1/3 dos dias remidos. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 604.008, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a liminar. O pedido de reconsideração foi indeferido. Posteriormente, o Min. Relator não conheceu do habeas corpus. Ainda insatisfeita, a defesa interpôs agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “a coação ilegal que se abate sobre o paciente reside no fato de ter sido a ele aplicada sanção disciplinar, correspondente à previsão normativa do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal (Lei n.° 7.210/84), sem que tenha sido apreendido aparelho de telefonia celular ou acessório ou componente deste”; 
          (ii) “não foi apreendido telefone celular, mas, apenas, um cartão de memória digital, o qual não constitui componente de aparelho celular”;
          (iii) “um cartão de memória virtual pode ser utilizado em aparelho de telefonia móvel e também como armazenador de arquivos em outros equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, máquina fotográfica digital ou aparelho de MP4”;
          (iv) “não se produziu prova suficiente sequer para afirmar-se tenha o cartão de memória sido apreendido na cela onde estava alojado o agravante”. 
    5. A defesa “requer o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão que aplicou sanção disciplinar ao paciente no processo antes mencionado. Na eventualidade de não ser conhecido o habeas corpus que ora se impetra, tendo em vista a evidência da coação ilegal infligida ao paciente, requer a concessão da ordem, de ofício, nos termos do art. 654, § 2°, do CPP”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A jurisprudência do STF é no sentido de que “a apreensão, no ambiente carcerário, de qualquer artefato viabilizador de comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, ainda que o equipamento isoladamente considerado não possua tal aptidão, configura falta disciplinar grave, nos termos do inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984 (introduzido pela Lei 11.466/2007)”. (RHC 114.967, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 105.973, da relatoria do Min. Ayres Britto.
    9. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    De fato, conforme ressaltado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não apenas a posse do aparelho telefônico propriamente dito, mas de qualquer artefato que viabilize a comunicação intra ou extramuros é suficiente para caracterizar a falta disciplinar prevista. 
    Além do mais, registrou a Corte de origem, in verbis (e-STJ fl. 21): 
    [...] 
    Consta no termo de ocorrência, datado de 29.03.2019 que “ao verificar o cartão de memória apreendido em um aparelho celular citado no item XX da parte n. 087/2019 deste livro, foram identificados pelos APs Leonardo Borges e Lucas Antochives Machado os apenados GUSTAVO PERES GOMES, ALEXSANDRO COSTA CARVALHO, MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS E EMERSON FAGUNDES HELMAN, todos, figurando em fotos e vídeos, inclusive fazendo uso de aparelho celular como demonstram as imagens”. 
    O declarante Leonardo Borges de Castro esclareceu que “após revista geral, todo material apreendido ficou retido na segurança onde foram verificados, e durante a verificação de um cartão de memória que estava em um celular foram identificados os apenados do presente PAD. Que ficou evidente que os presos tiraram as fotos e fizeram os vídeos dentro da PMEU uma vez que foi possível reconhecer a estrutura da PMEU. Que as imagens obtidas foram conferidas junto ao sistema INFOPEN, bem como teve o auxílio do supervisor do módulo Antonio Lucas Antochevis, o qual trabalha diretamente com os apenados para auxiliar na identificação.”(fl. 50) 
    Assim, não ficou caracterizada sanção coletiva, porquanto a conduta do sentenciado Gustavo Perez Gomes, relatada pelos agentes penitenciários, não deixa dúvida quanto à existência de um cartão de memória, no qual foram identificados os apenados, inclusive o ora recorrente, os quais tiraram fotos e fizeram vídeos dentro do PMEU. 
    […].”
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator